Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-63.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806639-63.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CPB. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUIZ
A QUO
. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O embargante afirma que a decisão objurgada foi omissa ao não se manifestar acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com regime semiaberto, matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça. Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. Ademais, apenas à guisa de argumentação, é sabido que o pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido na via do apelo, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS em face do v. Acórdão de ID n.º 10091169 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 13/07/2022), que, nos autos da Apelação Penal nº 0806639-63.2021.8.14.0401, ajuizada pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CPB. RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PENA MODIFICADA. RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS. PLEITEADA APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REDUÇÃO ÀQUELE LIMITE MÍNIMO JÁ PROCEDIDA PELA MAGISTRADA A QUO. MODIFICAÇÃO DA PENA DO CORRÉU UBIRACY ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AO RÉU MAURICIO. RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

2. Tem razão a defesa de Ubiracy Junior quando assevera que o Juízo de 1º grau não aplicou a causa de diminuição referente à tentativa, visto que, não obstante a magistrada ter reconhecido, tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva da sentença, a referida minorante, ela não o fez, limitando-se a aplicar o quantum de 1/3 (um terço) tão somente em face das causas de aumento.

3. Totalmente equivocado o pleito de redução da pena do réu Maurício Ferreira para patamar mais próximo do mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a magistrada a quo, na segunda fase dosimétrica, aplicou a antedita atenuante, reduzindo a pena ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

4. No tocante à pena do réu Mauricio Ferreira, considerando que a magistrada também reconheceu a minorante da tentativa, entretanto, deixou de aplicá-la, tal qual o fez em relação ao réu Ubiracy Junior, hei por bem proceder, DE OFÍCIO, à mesma modificação da pena feita àquele primeiro apelante.

5. Pena dos réus Ubiracy Junior Rosa Guimarães e Mauricio Ferreira dos Santos fixadas em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6. RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; E RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com regime semiaberto,
matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
provimento dos embargos
, apenas para que seja revogada a prisão preventiva do embargante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com regime semiaberto,
matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça e, por isso, não precisa ser ventilada em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de piso, dado o efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO CPB. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002287-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Ademais, apenas à guisa de argumentação, hei por bem ressaltar que o pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido na via do apelo, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023